Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716597-94.2024.8.07.0000 DESPACHO Junte a Reclamante, sob pena de indeferimento da inicial, i) o acórdão objeto da presente reclamação, haja vista a menção a dois processos (id 58380062, págs. 6-7), quais sejam os PJEs 0702852-57.2023.8.07.0008 e 0703854-33.2021.8.07.0008; ii) a respectiva certidão de publicação. I. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator